Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre o não pagamento de taxas condominiais ordinárias e extraordinárias, devidas pelo réu, ora apelante. Diante disso, com lastro nos instrumentos colacionados e nos comprovantes exibidos, fora aviada a pretensão de cobrança. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que, acolhendo a pretensão autoral, condenara a parte ré ao pagamento das taxas condominiais vencidas no período de 08/11/2018 a 06/01/2021 e de todas as que se vencerem até o cumprimento integral da obrigação O réu, inconformado, interpusera apelo, pugnando, em suma, pela reforma da sentença e rejeição do pedido. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Sentença Num. 59062365.